Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL (agravante/exequente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0708705-98.2024.8.07.0012, que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial por meio da ferramenta SNIPER em desfavor de JOÃO VICTOR PASSOS CANABARRO e TATIANE DIEISE PASSOS (agravados/executados). Em suas razões recursais, a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que, na origem, se trata de Ação de Execução de Título Extrajudicial, por meio da qual a recorrente vindica o percebimento de crédito derivado de débito contratual no valor de R$ 75.561,87 (setenta e cinco mil quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos). Alega que lançou mão de todas as medidas ordinárias cabíveis para satisfação do crédito perseguido, não logrando êxito em tais investidas. Expõe que, dentro dessa perspectiva, sopesando o fato do esgotamento das tentativas de constrição de bens por meio dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, formulou pedido de busca patrimonial dos agravados/executados no sistema SNIPER, ferramenta inovadora desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça que realiza cruzamento de diversas informações e as centraliza em gráfico detalhado. Argumenta que o Juízo a quo, ao apreciar a pretensão deduzida, adotou a compreensão de que, à míngua de elementos capazes de demonstrar a efetiva possibilidade de êxito da medida, não se afiguraria razoável o deferimento da consulta postulada, indeferindo o pleito formulado sob o argumento de que o sistema pouco acrescentaria na busca patrimonial, principalmente em regiões de média e baixa renda. Defende que, diversamente da compreensão adotada pelo magistrado de origem, o deferimento de consulta ao sistema SNIPER prescinde da comprovação da efetiva possibilidade de êxito, sendo um instrumento apto a se buscar informações que possam subsidiar o prosseguimento do feito executivo. Sustenta que o sistema SNIPER, diferentemente de outras ferramentas, possui a capacidade singular de cruzar informações de bases de dados abertas e fechadas, destacando os vínculos societários, patrimoniais e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, vínculos esses que não seriam perceptíveis em mera análise documental. Ressalta que o indeferimento do pedido com base nas alegações apresentadas vai totalmente contra os princípios norteadores do processo civil, que estão estampados nos artigos 6o e 139 do Código de Processo Civil, que estatuem como meio de ponderação os princípios da cooperação e razoabilidade, além de resultar em prolongamento indevido do processo, prejudicando a celeridade da prestação jurisdicional. Ao final, requer a concessão da tutela recursal para deferir a busca patrimonial dos agravados no sistema SNIPER, ou, subsidiariamente, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso até a decisão de mérito da presente demanda. No mérito, requer seja reformada a decisão combatida para que sejam determinadas as pesquisas pleiteadas por meio da ferramenta SNIPER. Preparo realizado (ID 80312515). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Observo que jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a compatibilidade do sistema SNIPER com o processo executivo, afastando exigências de comprovação prévia de êxito para autorização da pesquisa. O SNIPER constitui ferramenta útil na busca de bens passíveis de penhora para a satisfação do débito em execução, sendo de acesso exclusivo a servidores e magistrados dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário, da qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se encontra devidamente integrado. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento do pedido para que sejam determinadas as pesquisas pleiteadas por meio da ferramenta SNIPER, cuja legalidade e pertinência em processos executivos encontram-se respaldadas pela jurisprudência sólida desta Corte. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro meio igualmente eficaz de investigação patrimonial, ficando a par da análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, especialmente considerando que os sistemas ordinariamente utilizados (INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD) já foram exauridos sem sucesso. Verifica-se, ainda, a probabilidade do direito alegado, tendo em vista que a presente ação versa sobre título executivo extrajudicial, na qual os agravados encontram-se em débito documentado. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está caracterizado pela necessidade imediata de realização da medida para a satisfação do crédito, considerando o evidente escoamento patrimonial decorrente da inércia processual prolongada. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, inclusive no que toca à compatibilidade entre o indeferimento da pesquisa SNIPER e os princípios constitucionais da razoabilidade e da cooperação processual. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.